Tribunal: TJMT
Processo: 1042223-56.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042223-56.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Causas Supervenientes à Sentença, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KHALED AL KOUR - CPF: 707.425.441-09 (APELADO), ANA PAULA DA SILVA - CPF: 970.596.171-91 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (APELADO), ANA PAULA DA SILVA - CPF: 970.596.171-91 (ADVOGADO), KHALED AL KOUR - CPF: 707.425.441-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), J. K. M. A. K. - CPF: 083.619.951-02 (APELADO), KHALED AL KOUR - CPF: 707.425.441-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE ACOLHE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA ANULAR SENTENÇA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NATUREZA JURÍDICA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O pronunciamento judicial que acolhe embargos de declaração para anular sentença anterior e determinar o prosseguimento do feito para a fase de cumprimento de sentença não possui natureza de sentença, uma vez que não põe fim à fase cognitiva nem extingue a execução (art. 203, § 1º, do CPC), mas sim de decisão interlocutória.

Contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A interposição de Apelação Cível em face de decisão interlocutória configura erro grosseiro, o que afasta a existência de dúvida objetiva e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO 1042223-56.2023.8.11.0003

APELANTE:

UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A

APELADO:

J. K. M. A. K, REPRESENTADO POR SEU GENITOR KHALED AL KOUR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A,
contra o pronunciamento judicial de Id. 334395372 (integrado pela decisão de Id. 334395400), proferido pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos do cumprimento de sentença na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela de Urgência com Caráter Antecedente e Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
J. K. M. A. K, REPRESENTADO POR SEU GENITOR KHALED AL KOUR,
que ao apreciar os Embargos de Declaração opostos pelo exequente (ora apelado), acolheu o recurso integrativo para
anular
a sentença anterior (Id 334395356), que havia extinguido o processo pelo pagamento, e determinou o regular prosseguimento do feito na fase de cumprimento de sentença, especificamente quanto à obrigação de fazer (terapias) e análise das
astreintes
.

Inconformada, a parte apelante aduz em suas razões que a decisão recorrida incorreu em julgamento extra petita, ao determinar a manutenção e extensão das terapias na forma e periodicidade prescritas pela médica assistente do menor, embora, segundo defende, não tenha havido, na petição inicial, pedido de fornecimento de tratamento médico, mas apenas pleito de manutenção contratual do plano de saúde até a alta médica.

Afirma que o objeto da ação sempre esteve restrito ao restabelecimento e à manutenção do contrato, e não à imposição de cobertura integral e irrestrita de todos os procedimentos e terapias indicados ao paciente. Argumenta que a própria sentença anteriormente proferida teria consignado que o ponto controvertido residia na legitimidade da rescisão contratual, e que o acórdão já proferido no feito apenas manteve o restabelecimento do plano para viabilizar a continuidade do tratamento, sem impor cobertura irrestrita de todas as terapias prescritas.

Prossegue afirmando que a instauração de junta médica constitui procedimento previsto pela ANS, destinado a assegurar a adequação do tratamento à realidade clínica e à segurança do paciente, de modo que não seria razoável presumir obrigação de autorizar qualquer tratamento de forma indiscriminada, sem observância dos protocolos técnicos e regulatórios.

Aduz que a decisão extrapolou os limites da lide e violou os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, bem como os arts. 319, III, e 329, I e II, do mesmo diploma legal, além dos princípios da demanda, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, porquanto teria concedido providência diversa da pretendida na inicial e apreciado questão que não foi deduzida pelo autor, ocasionando, ainda, cerceamento do direito de defesa da seguradora, cuja resistência processual teria se concentrado apenas no pedido de manutenção do plano de saúde.

Ao final, assevera que a cobertura irrestrita de qualquer tratamento ou procedimento, sem análise de cobertura contratual, acarretaria desequilíbrio contratual.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reconhecimento e a declaração de nulidade da sentença, ao argumento de decisão extra petita; e no mérito, o conhecimento e provimento da apelação, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pleitos autorais (Id. 334395404).

A parte requerida-apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 251353160).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do douto Procurador de Justiça,
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, opinou pelo
desprovimento do recurso
(Id. 338842866).

A parte apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 251353157

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso não reúne condições de admissibilidade, impondo-se o seu não conhecimento.

O cerne da questão processual reside na adequação da via recursal eleita pela Apelante. O Código de Processo Civil de 2015 estabelece, de forma clara, o conceito de sentença em seu artigo 203, § 1º:

“Art. 203. [...] § 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento que, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.”

Por consectário lógico, o recurso cabível contra sentença é a Apelação, conforme dita o art. 1.009 do CPC.

No caso em apreço, observa-se que o Juízo de origem havia proferido uma sentença extintiva. Contudo, após a oposição de Embargos de Declaração pelo autor, o Magistrado proferiu nova decisão (Id. 334395371), com o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, ACOLHO os presentes embargos de declaração para ANULAR a sentença de ID 19519448, e
DETERMINAR o regular prosseguimento do feito na fase de cumprimento de sentença
.”

Ao anular a sentença anterior e ordenar que o processo continuasse para a apuração de obrigações pendentes e multas, o ato judicial perdeu sua característica de sentença, transmudando-se em decisão interlocutória. O pronunciamento atacado não pôs fim ao processo nem à fase de execução, ao contrário, determinou expressamente a sua continuidade.

Se o processo continua, não há sentença. Se não há sentença, não cabe Apelação.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o ato judicial que acolhe embargos de declaração para revogar ou anular sentença de extinção, determinando o prosseguimento da instrução ou da execução, desafia recurso de Agravo de Instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), e não Apelação.

A interposição de Apelação, neste cenário, configura
erro grosseiro
, o que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, dada a clareza da lei processual quanto à natureza dos atos judiciais e seus respectivos recursos.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça “
mutatis mutandis”:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA DE QUESTÃO ABORDADA NA INICIAL –
DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO – RECURSO CABÍVEL
– PRELIMINAR REJEITADA - PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE ROYALTIES – MATÉRIA OBJETO DE OUTRO PROCESSO EM QUE FOI CONSTITUÍDO COMO TITULO JUDICIAL COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – PRETENSÃO A SER AVENTADA NO RESPECTIVO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VIA INADEQUADA DA AÇÃO MONITÓRIA DIANTE DA IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme estabelece o rol do artigo 1.015, II do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre o mérito do processo
. Cabível agravo de instrumento contra decisão parcial de mérito, que não põe fim ao processo
. A pretensão de ressarcimento dos royalties objeto de outro processo deverá ser discutida no respectivo cumprimento de sentença, diante da constituição do titulo judicial com decisão transitada em julgado”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10173133720248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/12/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo apelante, mantendo os cálculos homologados. A parte apelante sustentou excesso de execução em razão de alegada inadequação nos cálculos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelação é o recurso cabível contra decisão interlocutória que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. Conforme o entendimento jurisprudencial e o Código de Processo Civil, a decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir o processo de execução, é considerada decisão interlocutória, sendo cabível o recurso de agravo de instrumento, e não apelação.

4. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Dessa forma, o recurso de apelação não deve ser conhecido.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “A interposição de apelação contra decisão interlocutória que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença configura erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 01.08.2018; TJMT, N.U 1006215-54.2021.8.11.0002, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2024.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00016085920148110002, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 18/09/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/09/2024)

E do tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS - SENTENÇA CASSADA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE. -
O recurso cabível contra decisão que acolhe Embargos de Declaração e revoga sentença de extinção do feito, determinando o devido prosseguimento ao processo é Agravo de Instrumento - Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal quando não há dúvida objetiva acerca do recurso cabível”.
(TJ-MG - Apelação Cível: 00547835419998130384, Relator.: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 08/04/2025, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2025)

Portanto, considerando que o ato judicial recorrido determinou o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, não havendo extinção do processo, revela-se manifestamente incabível o recurso de apelação.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, por inadequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026